Tribunal: TJMT
Processo: 1040869-67.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040869-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DANIEL LUIZ BERWANGER DE SIQUEIRA - CPF: 014.437.851-56 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 208.467.971-00 (APELADO), LOURDES TERESINHA BERWANGER - CPF: 314.642.971-34 (APELADO), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DA LIDE. LIQUIDAÇÃO OCORRIDA EM JANEIRO DE 2023. INSISTÊNCIA DO BANCO NA COBRANÇA EM MOMENTO POSTERIOR. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pelos réus, reconhecendo a quitação integral da dívida referente à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00844-4, e julgou improcedente a ação monitória. A sentença condenou o banco autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a instituição financeira insistiu na existência de saldo devedor mesmo após a quitação.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença quanto aos ônus sucumbenciais, sob fundamento de que os apelados deram causa à ação ao não comprovarem a quitação antes da propositura ou ao realizarem o pagamento no curso do processo (princípio da causalidade); e (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir a quem cabe o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o pagamento da dívida ocorre no curso da lide, mas o credor insiste na cobrança de saldo inexistente após a liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais, não se aplica quando a parte, embora não tenha dado causa inicial ao processo, oferece resistência injustificada à pretensão da parte contrária, configurando a sucumbência.

No caso, embora o pagamento tenha ocorrido no curso do processo, a instituição financeira apelante insistiu na existência de saldo devedor vultoso muito tempo após a liquidação total do contrato em seus sistemas internos e a emissão de carta de liberação de hipoteca.

A resistência injustificada do credor, que nega a quitação e força o prosseguimento da lide exigindo dívida inexistente, atrai para si a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais, em homenagem ao princípio da sucumbência, que deve preponderar sobre a causalidade inicial neste cenário específico.

Diante da improcedência total do pedido monitório e da resistência infundada do credor, correta a sua condenação integral nos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Monitória no 1040869-67.2021.8.11.0002, movida em desfavor de DANIEL LUIZ BERWANGER DE SIQUEIRA, DOMINGOS SÁVIO METELLO DE SIQUEIRA e LOURDES TERESINHA BERWANGER DE SIQUEIRA; acolheu os Embargos Monitórios opostos pelos réus, reconhecendo a quitação integral da dívida referente à Cédula Rural Pignoratícia no 40/00844-4, julgando improcedente a pretensão inicial da ação monitória. Por conseguinte, condenou a instituição financeira autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança (ID 337321389/337321390).

Em suas razões recursais (ID 337321391), o Banco Apelante insurge-se exclusivamente quanto à sua condenação aos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, a aplicabilidade do Princípio da Causalidade, argumentando que foram os apelados quem deram causa ao ajuizamento da demanda ao não comprovarem a quitação da dívida antes da propositura da ação ou ao realizarem o pagamento apenas no curso do processo. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Monitória no 1040869-67.2021.8.11.0002, movida em desfavor de DANIEL LUIZ BERWANGER DE SIQUEIRA, DOMINGOS SÁVIO METELLO DE SIQUEIRA e LOURDES TERESINHA BERWANGER DE SIQUEIRA; acolheu os Embargos Monitórios opostos pelos réus, reconhecendo a quitação integral da dívida referente à Cédula Rural Pignoratícia no 40/00844-4, julgando improcedente a pretensão inicial da ação monitória. Por conseguinte, condenou a instituição financeira autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da cobrança (ID 337321389/337321390).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo – ID 337645376), conheço do recurso.

Pois bem.
O cerne da controvérsia recursal cinge-se a definir a quem cabe o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais: se ao Banco autor, que teve sua pretensão julgada improcedente em razão da quitação, ou aos réus, sob a alegação de que deram causa à ação (Princípio da Causalidade).

Da análise dos autos, extrai-se que o Banco apelante ajuizou Ação Monitória em dezembro de 2021, visando o recebimento de crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00844-4, alegando inadimplemento da parcela vencida em 01/10/2021.

Citados, os réus opuseram Embargos Monitórios alegando a quitação das parcelas e a inexistência de saldo devedor exigível.

O ponto crucial para o deslinde da questão sucumbencial reside no comportamento das partes no curso do processo.

Embora o pagamento de algumas parcelas tenha ocorrido após o ajuizamento da ação (fevereiro e março de 2022), o que, em tese, poderia atrair a aplicação do princípio da causalidade em desfavor dos devedores, verifica-se que a liquidação total do contrato ocorreu em 09/01/2023, conforme extrato emitido pelo próprio Banco (ID 337321386).

Ocorre que, mesmo após a liquidação integral do contrato em janeiro de 2023, o Banco Apelante, em petição datada de 29/07/2024 (ID 337321379), manifestou-se nos autos informando que "não consta nos sistemas internos do Banco a informação de que estaria a dívida devidamente liquidada, havendo ainda saldo remanescente", apresentando uma planilha de cálculo com saldo devedor de R$ 657.310,24 (ID 337321380).

Tal conduta demonstra que a instituição financeira resistiu injustificadamente à pretensão dos réus e insistiu na cobrança de uma dívida que já estava extinta (liquidada) há mais de um ano em seus próprios registros. Inclusive, em agosto de 2024, a parte ré juntou aos autos a Carta de Liberação de Hipoteca emitida pelo Banco (ID 337321387), datada de 07/08/2024, confirmando a extinção da obrigação.

Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que, havendo resistência da parte autora quanto à extinção da obrigação (pagamento), e sendo esta vencida no mérito, impõe-se a ela os ônus da sucumbência pelo princípio da sucumbência, que, neste caso particular, sobrepõe-se ou complementa a causalidade.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À APELADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em face da apelada na ação monitória e condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados com base no princípio da causalidade, requerendo a inversão da sucumbência em desfavor da apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o princípio da sucumbência ou da causalidade; e (ii) verificar se há fundamento para inverter a sucumbência e imputar os ônus processuais à apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da sucumbência rege a condenação em honorários advocatícios, determinando que a parte vencida na demanda deve suportar os ônus processuais, conforme previsto no art. 85, caput, do CPC. O princípio da causalidade aplica-se apenas quando a regra da sucumbência se mostra inadequada para distribuir os ônus processuais, o que não ocorre no caso, pois a improcedência do pedido em relação à apelada decorreu da ausência de prova da regularidade da cobrança. O laudo pericial produzido nos autos constatou a falsidade da assinatura atribuída à apelada, afastando sua responsabilidade pelo débito e justificando a improcedência do pedido monitório contra ela. Incumbia ao banco o ônus de comprovar a regularidade do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. A improcedência do pedido formulado contra a apelada autoriza a condenação do banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo inaplicável, no caso, o princípio da causalidade. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma que, quando a improcedência decorre da ausência de comprovação do direito alegado pelo autor, deve prevalecer o princípio da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da sucumbência rege a fixação dos honorários advocatícios, salvo quando demonstrada a inadequação dessa regra para distribuir os ônus processuais. 2. O princípio da causalidade exige a demonstração de que a parte adversa deu causa à demanda, o que não se verifica quando a improcedência decorre da ausência de comprovação do direito alegado pelo autor. 3. O ônus da prova da regularidade do débito em ação monitória incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. A improcedência do pedido formulado contra um dos réus justifica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §2o, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.500087-2/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câmara Cível, j. 04.02.2025, publ. 11.02.2025. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.045193-7/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025)

O Banco não apenas ajuizou a ação, mas manteve a lide ativa e litigiosa, exigindo valores indevidos muito tempo após a quitação integral, obrigando os réus a manterem patrono constituído para provar o pagamento que o próprio Banco já havia processado internamente (mas falhado em comunicar processualmente).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o credor insiste na cobrança de dívida já paga, contestando os embargos e negando a quitação, deve arcar com os honorários advocatícios em caso de improcedência do pedido.

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois o pedido monitório foi julgado totalmente improcedente (a dívida não existe, foi quitada). O fato de o pagamento ter ocorrido no curso da lide não altera a derrota processual do Banco, agravada pela sua desorganização administrativa e insistência na cobrança de saldo inexistente em petição de 2024.

Ademais, a conduta em insistir na cobrança de uma dívida já paga, negando o fato extintivo (quitação) e obrigando a parte ré a se defender de uma cobrança indevida, configura resistência injustificada.

Portanto, correta a sentença ao imputar ao Apelante o pagamento integral das custas e honorários, pois, ao final, sagrou-se vencido, tendo inclusive resistido à tese de quitação até momento avançado da lide processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (considerando que a base de cálculo da sentença foi o "valor da cobrança", que equivale ao valor da causa atualizado), em favor do patrono da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026